Tribunal: TJSP
Processo: 0043336-93.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pleito para agilizar o pedido de progressão ao regime aberto – Benefício deferido na origem - Writ prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0043336-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante/paciente
ANDERSON RIBEIRO DE LIMA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0043336-93.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 2/3
Habeas Corpus no 0043336-93.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Processo no: 0008878-04.2016.8.26.0502
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Campinas (DEECRIM 4a RAJ)
Impetrante/Paciente: Anderson Ribeiro de Lima
Voto no 32443
HABEAS CORPUS Execução Pleito para agilizar o pedido de
progressão ao regime aberto Benefício deferido na origem -
Writ prejudicado.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
impetrado por Anderson Ribeiro de Lima, em seu próprio
favor, apontado como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Campinas (DEECRIM 4a
RAJ), buscando agilizar pedido de progressão formulado em
sede de execução penal.
O paciente/impetrante alega, em suma, haver
excesso de prazo no processamento do pedido de progressão
ao regime aberto, afirmando que o cartório não providenciou,
em
02
meses,
os
documentos
necessários
para
o
prosseguimento do pleito.
Foram requisitadas informações à autoridade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0043336-93.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 3/3
indicada como coatora (fls. 13/14), antes da análise da
liminar, as quais foram prestadas (fls. 18/19). Indeferida a
liminar (fls. 21/22), opinou a douto Procurador de Justiça,
Nelson Gonzaga de Oliveira, no sentido de que o presente writ
seja julgado prejudicado (fls. 27/28).
É o relatório.
O pedido resta, de fato, prejudicado.
Isso porque, de acordo com as informações
prestadas pela autoridade impetrada, o paciente preencheria
o lapso temporal necessário à concessão do benefício em
28.11.2019. Sendo assim, em consulta aos autos originários,
após deferimento do pedido, o paciente já se encontra em
regime aberto.
Sendo
assim,
alcançada
a
pretensão
aqui
deduzida, a presente impetração perdeu seu objeto.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
presente ordem, com fundamento no art. 659 do Código
de Processo Penal.
CAMILO LÉLLIS
Relator